Tribunal: TJES
Processo: 5034049-42.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Planos de saúde; Fornecimento de insumos
Data de julgamento: 2025-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5034049-42.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA.

APELADO: WERICA SANTOS OLIVEIRA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DE SAÚDE ESSENCIAL INTERROMPIDO. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). NULIDADE DA SENTENÇA. NÃO CONFIGURAÇÃO. INTERESSE PROCESSUAL. EXISTÊNCIA. DANOS MORAIS. ATRASO NA RETOMADA DAS TERAPIAS. REDUÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença quando ausente decisão surpresa. A apuração dos valores de
astreintes
na fase de liquidação de sentença não viola os princípios processuais constitucionais, por tratar-se de procedimento regular.

Configura-se o interesse processual quando a parte autora demonstra a necessidade de tutela jurisdicional para assegurar a continuidade de tratamento essencial, especialmente em situações que envolvem atendimento de saúde indispensável a paciente com Transtorno do Espectro Autista (TEA) cuja interrupção ocorreu em razão de descredenciamento do prestador.

O atraso injustificado na retomada de terapias prescritas como fundamentais ao desenvolvimento e bem-estar do paciente, por período significativo, configura falha na prestação de serviço por parte do plano de saúde, acarretando direito à indenização por danos morais.

O valor da indenização por danos morais deve observar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, evitando-se o enriquecimento sem causa. No caso, reduziu-se o montante indenizatório para R$ 3.000,00 (três mil reais), por se adequar melhor às circunstâncias concretas.

Recurso parcialmente provido.

Vitória, 27 de janeiro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível n. 5034049-42.2022.8.08.0024

Apelante:

Werica Santos Oliveira

Apelada:

Samp Espírito Santo Assistência Médica Ltda.

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por SAMP Espírito Santo Assistência Médica S.A. contra a sentença de id. 9637105, proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível de Vitória nos autos da ação de obrigação de fazer c/c pedido de indenização por danos morais ajuizada por João Pedro Marques de Oliveira, representado por sua genitora, Werica Santos Oliveira, na qual o Magistrado de origem julgou o pedido procedente para determinar que o plano de saúde providencie ao apelado tratamento multiprofissional com terapia ABA (Análise do Comportamento Aplicada) e condenou-o ao pagamento de indenização por danos morais, fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Nas razões recursais de id. 9637124, a apelante sustenta, em síntese, que: (a) a sentença deve ser anulada por decisão surpresa, ao estabelecer a manutenção das
astreintes
sem prévia oportunidade de manifestação; (b) o apelado carece de interesse processual, pois já havia o planejamento do atendimento antes do ajuizamento da ação; (c) não houve falha na prestação de serviço que justificasse a condenação por danos morais; (d) o valor da indenização por danos morais é excessivo, merecendo ser diminuído caso mantida a condenação; e (e) valor da multa diária fixada a título de
astreintes
deve ser afastada ou reduzida.

Contrarrazões apresentadas no id. 9637130.

Parecer da Procuradoria de Justiça no id. 1059311, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 12 de novembro de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Preliminar de nulidade da sentença

A apelante suscita preliminar de nulidade da sentença, argumentando que a decisão a surpreendeu ao manter as
astreintes
por eventual descumprimento da medida liminar, determinando que a apuração ocorresse em liquidação de sentença, sem oportunizar o prévio contraditório.

Conforme preceitua o art. 10 do CPC, o juiz não pode proferir decisão baseada em fundamentos sobre os quais as partes não tiveram a oportunidade de se manifestar, sob pena de nulidade por decisão surpresa.

Entendo, contudo, que a sentença não violou o princípio do contraditório e da ampla defesa, pois a apuração dos valores a título de
astreintes
em fase de liquidação é procedimento regularmente utilizado e não configura decisão surpresa, sendo apenas a continuidade do cumprimento das ordens fixadas na tutela provisória anteriormente concedida.

Diante do exposto,
rejeito
a preliminar de nulidade da sentença.

É como voto.

Preliminar de ausência de interesse processual

A apelante sustenta que inexistiu qualquer ato que justificasse a judicialização do pedido, visto que o atendimento ao apelado já estava em andamento antes do ajuizamento da ação, com consulta e planejamento de tratamentos. Alega, assim, que o apelado carece de interesse processual, pois já havia recebido a assistência pleiteada.

O interesse processual exige que o autor demonstre a existência de necessidade da tutela jurisdicional para ver satisfeita sua pretensão, que deve estar associada à existência de lesão ou ameaça concreta a um direito.

No caso em análise, o apelado demonstrou que o atendimento de saúde, essencial ao tratamento de transtorno de espectro autista, foi interrompido após o descredenciamento da clínica, e que houve atraso para a retomada das terapias, o que motivou o pedido de antecipação de tutela e sua concessão.

Concluo, portanto, que, diante da alegação de interrupção no tratamento, era legítima a busca pelo Judiciário, e o interesse processual se mostra presente.

Diante do exposto,
rejeito
a preliminar de ausência de interesse processual.

É como voto.

Mérito

A controvérsia central do presente recurso diz respeito à responsabilidade do plano de saúde pela indenização por danos morais em decorrência da suspensão temporária de terapias essenciais ao tratamento do autor, portador de Transtorno do Espectro Autista (TEA), e se os atrasos caracterizam falha na prestação do serviço apta a gerar reparação extrapatrimonial.

A cobertura contratual em análise está subordinada às normas estabelecidas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), cuja competência inclui a elaboração do rol de procedimentos de cobertura obrigatória.

No caso, verifica-se que o apelado apresentou laudos médicos recomendando o uso da terapia ABA como abordagem mais indicada ao desenvolvimento de habilidades sociais e comportamentais, método com eficácia comprovada e respaldado pela Resolução Normativa ANS n. 539/2022, que assegura aos beneficiários com TEA a terapia prescrita pelo médico assistente.

A interrupção de cobertura da terapia, portanto, não pode prevalecer frente à necessidade de continuidade do tratamento.

No que tange ao pedido de indenização por danos morais, entendo que a mera ausência de cobertura não implica necessariamente o dever de reparar extrapatrimonialmente.

A jurisprudência é clara ao estabelecer que o inadimplemento contratual, por si só, não configura, automaticamente, dano moral, sendo imprescindível que o descumprimento produza consequências graves que transcendam o mero aborrecimento.

No presente caso, entretanto, restou demonstrado que os efeitos da interrupção do tratamento do menor ultrapassaram a esfera dos transtornos usuais de um inadimplemento, haja vista que o apelado ficou cerca de quarenta e quatro dias sem atendimento, denotando-se que a apelante retomou a cobertura de forma tardia.

O valor fixado na sentença, porém, deve ser reduzido, eis que a indenização deve ser fixada em quantia razoável e proporcional, que seja apta a compensar a vítima, sem gerar o enriquecimento sem causa.

Assim, entendo que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) se revela mais condizente com as circunstâncias do caso concreto, posto que, apesar da demora na retomada do tratamento, não foram narrados e comprovados outros danos excepcionais.

No tocante às
astreintes
, esclareço que a execução da multa será objeto de liquidação, oportunidade na qual a apelante terá oportunidade de questionar eventual excesso.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e a ele
dou parcial provimento
para reduzir a indenização por danos morais para R$ 3.000,00 (três mil reais), mantendo as verbas sucumbenciais na forma como fixada na sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 02.12.2024 a 06.12.2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.

Acompanho o entendimento de relatoria pelo provimento parcial do recurso. É como vot
o.